Tribunal: TJDFT
Processo: 0776518-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE INVESTIGAÇÃO. ROL DO ART. 581 DO CPP. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA. INCABÍVEL. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS. NÃO CONHECIMENTO.
1. O recurso em sentido estrito só pode ser interposto nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 581 do Código de Processo Penal, que não admite interpretação ampliativa por analogia.
2. Não se admite a interposição de recurso em sentido estrito contra decisão que indefere a instauração de investigação em face da ofendida, por se tratar de hipótese não contemplada no art. 581 do CPP.
3. Recurso não conhecido.